Tribunal: TJES
Processo: 5000312-17.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-17.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HERALDO ORATO SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000312-17.2024.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
HERALDO ORATO SOUZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVO ELETRÔNICO DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO DO
EXPERT
NÃO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.549,00 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou que, após queda/oscilação de energia em sua residência, constatou que aparelhos eletrônicos teriam sido danificados (“queimados”), razão pela qual buscou administrativamente o ressarcimento junto à concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., tendo o pedido sido negado. Com base nesses fatos, pleiteou: indenização por danos materiais no valor de R$1.549,00; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação imposta à concessionária de energia, em ação de indenização por suposta queima de aparelhos decorrente de oscilação na rede, quando a prova produzida se limita a documentos unilaterais (notas e orçamentos), bem como se tal circunstância implica lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, vhavendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(5). Quanto à falha discutida nos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido junta aos autos orçamentos em que há apontamento da causa do dano infligido aos seus aparelhos (ID de origem 38534063 e 3853406, apontando-se expressamente a variação de tensão de energia elétrica como causa adequada (pareceres esses não rechaçados pela Recorrente a tempo e modo), restando comprovada a efetiva ocorrência do dano sustentado e o nexo de causalidade com a falha advinda do serviço prestado pela concessionária.

(6). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à indenização material fixada, sendo certo também que, quantos aos danos morais, o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentação pelo consumidor constando análise técnica que aponte origem ou causa do dano que seja compatível com a falha na prestação do serviço de responsabilidade da concessionária de energia, quando não adequadamente impugnada pela parte contrária, é suficiente à demonstração do nexo de causalidade do dano sofrido, merecendo, por isso, indenização correspondente. 2. A danificação de aparelhos eletrônicos e/ou eletrodomésticos de uso cotidiano, aliada à recusa administrativa ilegítima da concessionária na solução do problema, consubstancia dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)